Tribunal: TJSP
Processo: 1004317-60.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Apelação. Indenização. Erro médico. Dano Estético. Laudo Pericial que reconhece que o resultado não satisfatório do procedimento cirúrgico não decorreu de falha técnica. Sentença que reconhece dano moral, dano estético e material em decorrência de falha no dever de informar. Assinatura falsa constante do termo de consentimento. Autora que admite no depoimento pessoal ter sido informada na

Ementa:
Apelação. Indenização. Erro médico. Dano Estético. Laudo Pericial que reconhece que o resultado não satisfatório do procedimento cirúrgico não decorreu de falha técnica. Sentença que reconhece dano moral, dano estético e material em decorrência de falha no dever de informar. Assinatura falsa constante do termo de consentimento. Autora que admite no depoimento pessoal ter sido informada na consulta. Informações insuficientes que levam a manutenção da sentença. Valor das indenizações por dano moral e estético de R$ 125.000,00 (para cada pedido), que reputo elevado diante das circunstâncias, redução para R$ 25.000,00 (dano moral) e R$ 30.000,00 (dano estético. Existência de condenação por dano material para refazimento do procedimento cirúrgico. Provimento parcial do recurso para acolher o pedido subsidiário do apelante e reduzir o valor das indenizações. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.